Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-92.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002754-92.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THESTOESSES FERREIRA CANDIDO - CPF: 007.973.671-87 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), JAKSON ROBERTO PASCHOAL - CPF: 005.047.769-24 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdir Ariones Pimpinati Junior e outro em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Thestoesses Ferreira Candido, acolheu o pedido inicial, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a ação de execução e, consequentemente, extinguiu o feito executivo, ante a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o título é certo, líquido e exigível, pois, prestaram os serviços advocatícios ao apelado, que revogou o instrumento de mandato nos autos com a intenção de não pagar a verba honorária contratada. Seguem sustentando, que a cláusula 7a, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato. Firmes no seu propósito, alegam que a r. sentença contraria o quanto pactuado pelas partes no contrato de prestação de serviços advocatícios. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que os embargos à execução seja rejeitado, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 93117522), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Valdir Ariones Pimpinati Junior e outro ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Thestoesses Ferreira Candido, visando o recebimento de R$ 199.215,21 (cento e noventa e nove mil, duzentos e quinze reais e vinte e um centavos), decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, com a finalidade de mover, representando o executado, ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c anulação de ato jurídico

contra Aparecido Tavares Peixoto e outros, cuja remuneração ficou acordada, na hipótese de êxito da demanda, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o montante total recebido pelo autos ou, em caso de retomada do bem, que o aludido percentual seria calculado sobre o montante principal atribuído as parcelas vencidas, ou seja, o valor atribuído aos semoventes mais a quantia referente a soja, além das notas promissórias vencidas e vincendas e multa.

Aduziu ainda, que ao final da demanda, o executado revogou o mandato outorgado com o objetivo de não pagar a verba honorária, porém, a cláusula 7a do referido pacto dispõe que o aludido montante será imediatamente exigível em caso de revogação do mandato, nos termos do art. 784, inc. I, do CPC, com a incidência de cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor avençado, motivo pelo qual requer a procedência do feito.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a inexistência de liquidez do título extrajudicial que instrui o feito executivo, por se tratar de contrato de prestação serviços advocatícios com cláusula de êxito, a qual não foi devidamente cumprida pelos embargados, de modo que pugnaram pela extinção do feito executivo.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que, apesar de ter sido proferida sentença na ação de rescisão contratual, a parte não foi reintegrada no imóvel, bem como o mandato outorgado pelo embargante aos embargados foi revogado, constituindo condição suspensiva, o que afasta a liquidez do título executivo, devendo o montante ser discutido em ação de arbitramento de honorários advocatícios, acolheu o pedido inicial, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a ação de execução e, consequentemente, extinguiu o feito executivo, ante a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 93117516).

Irresignados, os apelantes sustentam que o título é certo, líquido e exigível, pois, prestaram os serviços advocatícios ao apelado, que revogou o instrumento de mandato nos autos com a intenção de não pagar a verba honorária contratada.

Seguem sustentando, que a cláusula 7a, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato.

Firmes no seu propósito, alegam que a r. sentença contraria o quanto pactuado pelas partes no contrato de prestação de serviços advocatícios. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que os embargos à execução seja rejeitado, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes possui ou não certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear ação de execução para cobrança de crédito, consoante exegese do art. 783, do CPC.

Visto isso, é cediço que,
a priori
, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, repiso que a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível.

Na espécie, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o contrato em questão condiciona o pagamento da verba honorária ao êxito da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c anulação de ato jurídico ajuizada contra Aparecido Tavares Peixoto e outros, conforme descrito em sua cláusula 2a, parágrafos 1o e 2o, entretanto, não uma prova sequer nos autos que demonstre que o embargante, ora apelado, retomou a propriedade do bem objeto da demanda proposta ou que tenha recebido algum valor referente a sua vitória no feito alhures.

Não obstante, ainda que os recorrentes defendam que a cláusula 7a, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, tenho que a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente em razão da não demonstração do êxito da demanda, bem como pela própria condição suspensiva.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Desta exegese,
fácil é verificar que o propósito da outorga de poderes aos ora embargados era o êxito na ação de rescisão contratual, o qual, no momento da entabulação do negócio jurídico se consubstanciava na retomada, pelo ora embargante, da posse e propriedade do imóvel rural por ele alienado
.

Indene de dúvidas, também, que
os embargados atuaram no processo em questão até a prolação da sentença, cuja deliberação acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo embargante para rescindir o contrato de compra e venda e reintegrá-lo à posse do imóvel, condicionando o cumprimento de tal providência à restituição das parcelas então adimplidas pelos compradores com a possibilidade de retenção de 15% (quinze por cento) do valor devido (Processo no 0000519-02.2014.8.11.0034, Comarca de Dom Aquino/MT)
.

Fato é que o mandato foi revogado pelo embargante após a prolação da sentença, e, embora constituído novo patrono,
até o presente momento o embargante não retomou a posse da área, sendo oportuno acrescentar que não cabe discussão, em sede destes embargos
, acerca dos motivos que ensejaram a revogação dos poderes outrora outorgados aos embargos e da não reintegração do embargante na posse do imóvel rural, máxime diante da incompetência territorial deste juízo para tratar deste último assunto.

Nesta linha de intelecção,
é clarividente que para receber os honorários convencionais avençados, aos embargados cabia o acompanhamento da demanda até a efetiva reintegração do embargante na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda judicialmente rescindido, de modo que,
tendo havido a interrupção dos serviços prestados previamente ao aperfeiçoamento de tal circunstância, não há que se falar no recebimento da verba honorária, na forma como contratada, eis que condição suspensiva
.

[...]

Entretanto, haja vista que a troca de procuradores previamente à efetivação da tutela jurisdicional afetou a liquidez do título executivo, os valores devidos a título de honorários advocatícios devem ser discutidos na via ordinária, mais precisamente em ação de arbitramento da verba honorária.”
(id. 93117516 – negritei e grifei)

Dessa forma, descabe a pretensão dos recorrentes de execução dos honorários no caso dos autos, quando nas próprias razões da apelação os mesmos narram sobre a revogação da procuração outorgada pelos apelados, face a mencionada condição suspensiva.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. CONTRATO DE ÊXITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARTE ENTÃO REPRESENTADA OBTEVE SUCESSO NO FEITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. NÃO INICIADO O CÔMPUTO DO PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Casa assenta que, sendo os honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito, a sua cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva
. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do prazo prescricional, em observância à teoria da
actio nata
. Precedente.

2.
A concretização da condição suspensiva ocorre apenas após o final do processo, quando efetivamente adimplido o título executivo judicial, pois, somente após o término da marcha processual, é que se tem condições de aferir a real remuneração a que o advogado faz jus
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.284.953/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018 – negritei)

Desse modo, a revogação do mandato outorgado a parte embargada, ora apelante, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que ainda não tomou posse do imóvel objeto da ação patrocinada pelos mesmos.

Ora, diante de tal cenário, consoante bem observado pela MMa Juíza, a percepção dos honorários contratuais pelos exequentes, ora apelantes, na ação de rescisão contratual movida em favor do executado, ora embargado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Nesse sentido,
soa a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“ APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ATRELADO À MANDATO – CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM ANDAMENTO – REMUNERAÇÃO HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DE TODOS OS BENS PARTILHADOS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICINADOS À ENTREGA DOS BENS À MANDANTE – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DÍVORCIO – CONTRATO EXTINTO PELOS EFEITOS DA RESILIÇÃO UNILATERAL (REVOGAÇÃO) – CÓDIGO CIVIL, ART. 473 C/C ART. 682, I –

PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA MANDANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DE EFICÁCIA DA CLÁUSULA EM DECORRÊNCIA DA RESILIÇÃO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO ATRELADA A QUOTA DA PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS PELO DESISTENTE – INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 585, II, do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia, salvo se dele existir débito incerto, ilíquido e inexigível.

3. Não há dúvida quanto à extinção do contrato e licitude da resilição unilateral do mandato pelo mandante (revogação), tal qual não prescinde de justificativa para ser realizada, assim como, da desistência da ação que pode ser invocada em qualquer tempo antes de prolatada a sentença (art. art. 682, I, do CC e 485, §5o do CPC).

4.
Sendo a verba honorária condicionada à partilha de bens, e, para isso, da dissolução da sociedade conjugal, sobrevindo, porém, resilição contratual e desistência da ação, descabe a condenação da mandante ao pagamento da totalidade dos honorários em favor da advogada resilitária, sendo cabível, por um lado, a contraprestação da verba honorária devida pelos serviços prestados em proveito da mandante durante o período da vigência contratual, essa pretensão pode ser viabilizada por meio de ação de cobrança, quando houver parâmetros objetivos à pronta definição do quantum devido, ou por meio de arbitramento, operando-se, neste caso, aplicação adaptada da regra do §3o do art. 22 do EOAB, eis que inexiste regramento sistêmico específico para o caso de resilição do mandato, sendo, portanto, através das vias adequadas de acordo com as normas e exigências do devido processo legal
.

5. O reconhecimento da nulidade do título, ante a ausência de liquidez é medida que se impõe.”
(RAC n. 0008929-42.2014.8.11.0004, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.07.2018 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial,
todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível
.

2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). [...]”
(RAC n. 0007064-67.2014.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução
.”
(RAC n. 0000695-79.2013.8.11.0045, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DISCUSSÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVICO – EXEQUENTE QUE ALEGA A INSUFICIENCIA NO PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELOS MANDATIXRIOS – CERTEZA DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA EXECUCAO MANTIDA.

-
Tendo em vista a discussão entabulada pelas partes acerca da prestação parcial dos serviços pela exequente e a insuficiência do valor adimplido pelos executados, de rigor é o reconhecimento da nulidade da execução, ante a evidente ausência de certeza da dívida representada pelo contrato trazido aos autos
- Apelo improvido
. (TJSP, RAC n. 00047211120098260024, Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Malerbi, j. 20.05.2013 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Com a revogação dos poderes conferidos ao advogado, a verba deve ser arbitrada na mesma proporção que o trabalho realizado
.

Assim, a necessidade de discussão acerca de valores e da prestação de serviços, retira a natureza de título executivo do contrato de honorários advocatícios
. Negaram provimento ao recurso
. (TJRS, RAC n. 70046633855, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 28.02.2013 – negritei)

Destarte, reafirmo que a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelos apelantes ao apelado, aliado a necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, mormente diante da impossibilidade de se discutir a razão da revogação do mandato nesses autos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021